Tribunal: TJPA
Processo: 0807619-73.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807619-73.2026.8.14.0000

REQUERENTE: RODRIGO COSTA DA UMGRIA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAJORANTES DO ROUBO. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR AO MÍNIMO. SÚMULA 443 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, em face de condenação definitiva por múltiplos crimes de roubo majorado, com emprego de arma de fogo de uso restrito, concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas, uso de explosivos contra instituições financeiras e associação criminosa, na qual foi fixada pena de 14 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial fechado. O requerente pleiteia o redimensionamento da pena, com exclusão da valoração negativa da conduta social e redução da fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da conduta social foi realizada com fundamentação inidônea, em confusão com antecedentes criminais; (ii) estabelecer se a fixação da fração de aumento em 2/3, em razão das majorantes do roubo, carece de fundamentação concreta, em afronta à Súmula 443 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui natureza excepcional e não se presta à rediscussão da dosimetria da pena sob enfoque meramente valorativo, exigindo demonstração de erro judiciário evidente ou afronta a texto expresso de lei.

A coisa julgada somente pode ser desconstituída nas hipóteses estritas do art. 621 do CPP, sendo inviável sua utilização como sucedâneo de nova apelação.

A valoração negativa da conduta social é legítima quando baseada em elementos concretos dos autos que evidenciem inserção do agente em organização criminosa estruturada, não se limitando à referência a antecedentes.

A conduta social, como vetor do art. 59 do Código Penal, abrange o modo de inserção do agente na coletividade, podendo refletir envolvimento reiterado em atividades criminosas organizadas.

A exasperação da fração de aumento na terceira fase da dosimetria é válida quando fundada em circunstâncias concretas, como pluralidade de majorantes, elevada violência, uso de armas de uso restrito, restrição da liberdade das vítimas e emprego de explosivos.

A Súmula 443 do STJ é observada quando a decisão explicita elementos concretos que justificam a elevação da fração acima do mínimo legal.

A inexistência de ilegalidade manifesta ou teratologia impede a mitigação da coisa julgada por meio da revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A revisão criminal não admite rediscussão da dosimetria da pena sem demonstração de ilegalidade manifesta ou erro judiciário. 2. A valoração negativa da conduta social é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem inserção do agente em organização criminosa. 3. A fixação de fração de aumento superior ao mínimo no crime de roubo exige fundamentação concreta, atendida quando demonstrada a gravidade específica do caso e a multiplicidade de majorantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I e III; CP, arts. 59 e 157, § 2º, § 2º-A e § 2º-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RvCr 5.247/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 14/04/2023; STJ, AgRg no HC 751.779/MG, Rel. Min. João Batista Moreira, DJe 24/04/2023; STJ, AgRg no HC 997.481/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 27/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À PRESENTE REVISÃO CRIMINAL,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
Revisão Criminal
proposta por
RODRIGO COSTA DA UMGRIA
, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800937-37.2021.8.14.0046, posteriormente mantida por esta Corte em sede de Apelação Criminal, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 31 de julho de 2024.

Na origem, o requerente foi denunciado e condenado, juntamente com outros corréus, pela prática de múltiplos delitos de roubo majorado, com emprego de arma de fogo de uso restrito, concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e utilização de explosivos contra instituições financeiras, além do crime de associação criminosa, em concurso material. Ao final da dosimetria, foi-lhe imposta a pena total de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de pena pecuniária.

Na presente ação revisional, o requerente não discute a autoria ou materialidade delitivas, limitando sua insurgência à dosimetria da pena. Sustenta, em síntese, que houve ilegalidade na fixação da pena-base, ao argumento de que a circunstância judicial da conduta social foi negativada de forma inidônea, com base em elementos que se confundiriam com antecedentes criminais. Aduz, ainda, que na terceira fase da dosimetria a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, do Código Penal foi aplicada no patamar de 2/3 sem fundamentação concreta, em afronta à Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, ao final, o redimensionamento da reprimenda, com a exclusão da vetorial impugnada e a redução da fração de aumento ao mínimo legal.

A douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer opinando pelo conhecimento da Revisão Criminal e, no mérito, pelo seu desprovimento, ao fundamento de que não se evidencia erro judiciário ou afronta a texto expresso de lei, mas mera tentativa de rediscussão da dosimetria já apreciada na instância recursal, inexistindo ilegalidade manifesta apta a justificar a desconstituição da coisa julgada.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente Revisão Criminal.

II – DA ANÁLISE DA REVISÃO CRIMINAL.

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
RODRIGO COSTA DA UMGRIA
, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, por meio da qual pretende o redimensionamento da pena que lhe foi imposta nos autos da Ação Penal nº 0800937-37.2021.8.14.0046, sob a alegação de ocorrência de erro na dosimetria.

Sustenta o revisionando, em síntese, que houve negativação inidônea da circunstância judicial da conduta social, por suposta confusão com os antecedentes, bem como exasperação indevida da fração de aumento prevista no art. 157, § 2º, do Código Penal, fixada em 2/3 sem fundamentação concreta, em afronta à Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer circunstanciado, opinou pelo conhecimento da ação revisional, mas pelo seu desprovimento, ao entendimento de que não se evidencia ilegalidade manifesta ou teratologia apta a autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada, tratando-se, em verdade, de tentativa de rediscussão da dosimetria sob enfoque meramente valorativo.

Não merecem acolhimento os pleitos do revisionante, senão vejamos.

A Revisão Criminal, prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, constitui ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, destinada à correção de erro judiciário evidente, seja por afronta a texto expresso de lei, seja por descoberta de prova nova capaz de alterar substancialmente o julgado. Não se presta, contudo, à mera reapreciação da dosimetria sob prisma subjetivo, quando inexistente ilegalidade flagrante.

A jurisprudência das Cortes Superiores referenda tal entendimento:

"A revisão criminal não se presta à mera rediscussão da prova sob nova ótica, tampouco à revaloração de elementos já enfrentados pelas instâncias ordinárias. A ausência de fato novo desvirtua a essência do instituto"
(STJ, RvCr 5.247/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 14/04/2023).

Neste sentido, transcrevo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
REVISÃO CRIMINAL. IMPRESTABILIDADE COMO SUCEDÂNEO DE SEGUNDA APELAÇÃO.
FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. PROVA NOVA PRODUZIDA EM PROCEDIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL INAPTA À DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte orienta que não se presta a revisão criminal como sucedâneo de uma segunda apelação criminal. Precedentes. 2. (...). 4. (...).

(STJ - AgRg no HC: 751779 MG 2022/0194430-2, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. VÍCIO NÃO CONSTATADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A sentença condenatória transitou em julgado há cerca de três anos. Desse modo, a decisão das instâncias antecedentes encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, cuja modificação somente é viável pela via da ação revisional, desde que presentes uma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.
2. Neste caso, o Tribunal de origem ressaltou que os elementos amealhados tanto na fase policial quanto durante a instrução criminal apontam para a autoria delitiva dos agravantes. Como se sabe, o habeas corpus não é a via adequada para veicular pedidos relacionados a absolvição ou readequação típica porque tais pleitos dependem de amplo e verticalizado reexame do conjunto fático-probatório para serem acolhidos. 3. Embora alegue ter havido quebra na cadeia de custódia das provas, a defesa não aponta a presença de elementos que permitam questionar a higidez das provas, limitando-se a argumentar, abstratamente, em favor do reconhecimento do vício apontado. Como bem decidiu a Corte local, os elementos de prova foram apreendidos, documentados e não há indícios de adulteração ou supressão de elemento probatório que autoriza questionar o acervo probatório. 4. Os fundamentos expostos pelas instâncias antecedentes mostram-se suficientes para justificar a exasperação das penas impostas, na medida em que demonstram, a partir do exame dos fatos narrados na denúncia e confirmados ao longo da instrução, que a conduta dos acusados desbordou daquilo que ordinariamente se espera em crimes dessa espécie, de maneira que não há que se falar em redimensionamento da pena por ausência de fundamentação. O mesmo há de ser dito quanto à manutenção do regime intermediário, que se justifica em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 997.481/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.) – negrito nosso.

No tocante à primeira fase da dosimetria, observa-se que o Juízo sentenciante, ao valorar a conduta social como desfavorável, não se limitou à simples menção a antecedentes criminais, mas fundamentou sua conclusão no conjunto probatório coligido aos autos, destacando o envolvimento do condenado em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e planejamento prévio, circunstância que revela inserção social voltada à prática delitiva de elevada gravidade.

A conduta social, enquanto vetor do art. 59 do Código Penal, não se confunde exclusivamente com histórico laboral ou familiar, podendo refletir o modo de inserção do agente na coletividade.

Quando evidenciado que o réu se integra a grupo criminoso organizado, com atuação reiterada e sofisticada, não há falar em fundamentação inidônea para a valoração negativa da referida circunstância judicial.

O Superior Tribunal de Justiça, embora vede a utilização automática de antecedentes para negativar conduta social, admite sua valoração quando apoiada em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrativos de comportamento socialmente reprovável, o que se verifica na espécie.

No que concerne à terceira fase da dosimetria, a exasperação da fração de aumento em 2/3 decorreu do reconhecimento cumulativo de diversas majorantes previstas no art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, incisos I e II, e § 2º-B, do Código Penal, dentre elas o concurso de agentes, a restrição da liberdade das vítimas e o emprego de armas de fogo de uso restrito, além da utilização de explosivos contra instituições financeiras.

A sentença, ao mencionar expressamente tais circunstâncias, deixou evidenciado o grau acentuado de reprovabilidade da conduta, marcada por extrema violência, planejamento prévio, pluralidade de vítimas e significativo potencial lesivo. Não se trata, portanto, de mera indicação numérica de majorantes, mas de reconhecimento de circunstâncias concretas que, pela sua gravidade intrínseca, legitimam a fixação da fração em patamar superior ao mínimo legal.

A Súmula 443 do STJ exige fundamentação concreta para a exasperação, o que se mostra presente no caso, haja vista que a decisão condenatória contextualizou o modus operandi da organização criminosa, a utilização de armas de uso restrito, a restrição da liberdade de diversas vítimas e o ataque coordenado a instituições financeiras, circunstâncias que extrapolam a normalidade do tipo penal.

Não se vislumbra, pois, ilegalidade manifesta, tampouco teratologia apta a autorizar a mitigação da coisa julgada por meio da via revisional.

A revisão criminal não pode ser convertida em sucedâneo recursal, especialmente quando as questões suscitadas poderiam ter sido amplamente debatidas no âmbito da apelação, não sendo esta ação instrumento vocacionado à rediscussão ampla da dosimetria, mas à correção de erro evidente.

Diante desse contexto, acompanhando integralmente o parecer ministerial, concluo pela inexistência de violação a texto expresso de lei ou de erro judiciário flagrante na fixação da pena imposta ao revisionando.

Diante do exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial e
CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL e

voto pelo seu IMPROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2026